Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702188-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO-MORADIA DOS AMIGOS DO NORDESTE/DF - ASSCOMIDE, ASSOCIACAO DOS SEM LAR DO GUARA E REGIOES ADMINISTRATIVAS, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO DF APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante Associação Comunitária Pró-Moradia dos Amigos do Noroeste/DF, para se manifestar sobre a preliminar de impossibilidade de apresentação de provas novas em sede de apelação, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 46874784, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator